Tribunal: STF
Processo: HC 261304
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 836.228/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 68 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por cinco vezes (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), porque,



    segundo a peça acusatória, no dia 24 de agosto de 2015, por volta das 22h, no interior da residência e estabelecimento comercial, situados na Rua Tomaz Antônio Gonzaga, 119, Vila Natal, nesta cidade e comarca, os réus, agindo em concurso de pessoas entre si e com mais duas pessoas não identificadas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Valdir Coelho Jacome, Valdir Coelho Jacome Júnior, Raimunda Gonçalves Barbosa Jacome, Alisson Barbosa Jacome e Reginaldo Nunes dos Santos, subtraíram, para proveito comum, jóias, um computador, três aparelhos de telefonia móvel (Motorola/Moto G; Motorola/Moto E e Apple/Iphone 5), um relógio de pulso Citizen, pertencentes às vítimas Valdir Coelho Jacome, Valdir Coelho Jacome Júnior, Raimunda Gonçalves Barbosa Jacome e Alisson Barbosa Jacome, bem como R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em dinheiro pertencentes ao estabelecimento comercial Supermercado VCJ Jacome, representado por Valdir Coelho Jacome.



    Consta também que, na data dos fatos, os acusados se dirigiram ao local dos fatos, encapuzados e portando armas de fogo, na companhia de mais dois indivíduos não identificados, com o intuito de subtração patrimonial. Assim, o réu EVANDRO TAVARES abordou e rendeu a vítima Valdir Coelho Jacome Júnior, na garagem da residência situada no endereço supra, mantendo-o sob a mira de arma de fogo. Em seguida, os outros três agentes se aproximaram, também portando armas de fogos, e, juntos, todos conduziram a vítima para o interior do imóvel, onde Raimunda Gonçalves Barbosa Jacome e Alisson Barbosa Jacome, respectivamente mãe e irmão de Valdir Júnior, também foram rendidos e mantidos amarrados no interior de um dos cômodos do imóvel. EVANDRO CACERES questionou as vítimas sobre a localização de dinheiro e de jóias, ameaçando atear fogo a Alisson para que o dinheiro aparecesse. Enquanto um dos agentes vigiava as vítimas Raimunda e Alisson, os outros três, dentre os quais os réus, partiram em direção ao estabelecimento comercial que funciona na parte inferior do imóvel, levando consigo Valdir Júnior. No local, renderam Valdir Coelho Jacome e Reginaldo Nunes dos Santos, proprietário e funcionário do supermercado, determinado que deitassem no chão. Com a intenção de descobrir a localização do cofre do estabelecimento, os réus desferiram socos, chutes e coronhadas contra Valdir.



    Consta finalmente que dois dos agentes levaram Valdir para o interior da residência onde recolheram pertences pessoais das vítimas, tais como, relógio, jóias e celulares. A seguir, retornaram às dependências do supermercado, onde amarraram Valdir, Valdir Júnior e Reginaldo, e subtraíram R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) de dentro do escritório do estabelecimento comercial. Concomitantemente, o indivíduo que vigiava as vítimas Raimunda e Alisson, efetuou disparo de arma de fogo, diante de movimento de uma das vítimas. Por fim, os agentes deixaram o local dos fatos conduzindo veículo GM/Celta da cor prata. EVANDRO TAVARES foi reconhecido pelas vítimas Valdir Júnior (fls. 20 do apenso), Alisson (fls. 24 do apenso) e Raimunda (fls. do apenso). Ao passo que EVANDRO CACERES foi reconhecido pela voz por Valdir Júnior (fls. 25 do apenso) e Raimunda (fls.28 do apenso), além disso, em seu poder foram apreendidos moletom azul, que vestia durante a ação delitiva, touca ninja, e o relógio de pulso roubado no dia dos fatos, pertencente a Alisson, objetos que foram reconhecidos pelas vítimas Valdir Júnior, Alisson e Raimunda (fls. 22, 25 e 29).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Inicialmente, consigno que o habeas corpus não é o meio adequado para revisão do conjunto probatório, o que é pacífico na jurisprudência desta Corte:



    [...]



    Da mesma forma, observo que esta Corte aceita o reconhecimento do concurso formal impróprio quando há desígnios autônomos: 



    [...]



    No presente caso, o Tribunal de origem fundamentou o reconhecimento do concurso formal impróprio, bem como a exasperação da pena ao patamar máximo:



    [...]



    Considerando a gravidade dos crimes, a pena está adequada e suficientemente fundamentada, e, em face do quantum aplicado, o regime inicial fechado está correto. Sobre a aplicação da pena, é cediço que a dosimetria da pena não se revela uma operação aritmética com modelos estanques, mas, ao contrário, se insere em âmbito de discricionariedade judicial para permitir a fixação da pena adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, o que ocorreu no caso. 



    A via do habeas corpus não deve servir para reanálise de toda e qualquer tese e pedido, mas apenas das situações em que há flagrante ilegalidade, de forma que do writ não se deve conhecer.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante busca a concessão da ordem, nos seguintes termos:



     para declarar [...] a imediata absolvição do paciente pela ausência total de elementos probatórios mínimos que sustentem o decreto condenatório de tamanha gravidade [...]. 



    Subsidiariamente, o reconhecimento da aplicação do concurso formal próprio previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, em substituição ao concurso formal impróprio aplicado pelas instâncias inferiores [...]. 



    Em segundo pedido subsidiário, a determinação de nova dosimetria da pena com fixação da pena-base no mínimo legal de 4 anos por ausência de fundamentação idônea para sua exasperação no máximo, aplicação correta do concurso formal próprio com aumento de 1/3 sobre a pena individual já majorada pelas causas de aumento, resultando em pena final de aproximadamente 7 anos e 4 meses de reclusão, com fixação do regime inicial semiaberto. 



    Alternativamente, a redução proporcional da pena para patamares constitucionalmente aceitáveis não superiores a 20 anos de reclusão, observando rigorosamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que limitam o poder punitivo estatal.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente